Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0708383-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIANA ABADIO MARQUES IMPETRANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARIANA ABADIO MARQUES, contra ato emanado pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, conforme decisão de ID no 24246578. Na hipótese dos autos, a Paciente fora presa em flagrante em 19.03.2021, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas). A defesa alega, em síntese, a ausência de fundamentação idônea na decisão exarada pelo i. juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, diante do resultado negativo para cocaína da substância apreendida, constante do Laudo de Exame Preliminar. Argumenta que a paciente possui uma filha menor que foi deixada aos cuidados de vizinhos, uma vez que tanto ela quanto o pai da criança foram presos e não possuem ascendentes que possam ficar com a infante. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, com base na intelecção do art. 312 do CPP e do Princípio constitucional da presunção de inocência. Sustenta, pois, a necessidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, alega que a paciente é primária, de bons antecedentes e possui residência fixa. Requer, portanto, a concessão da ordem liminar para que a prisão preventiva seja relaxada, com a expedição de alvará de soltura, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pela paciente. Brevemente relatado, decido. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada, ao menos nessa fase inicial. Com efeito, a liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Nota-se, no presente caso, que os requisitos do decreto de prisão permanecem hígidos. Não houve alteração fática capaz de justificar a revogação da segregação cautelar. A decisão que decretou a preventiva está fundamentada em fatos concretos e na necessidade de garantia da ordem pública, dada a conduta imputada a ora paciente. Confira-se (ID no 24246578): “Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de KELLVYN FERREIRA ALBUQUERQUE, filho de Wellington Saraiva Ferreira e de Graziele Albuquerque Nunes Medeiros, nascido em 01/09/1996, preso pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) artigo (s) 33, caput, da Lei no 11.343/06, e de MARIANA ABADIO MARQUES, filho de Antonio Carlos Marques e de Ana Maria Abadio Marques, nascido em 09/11/1996, presa pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) artigo (s) 33, caput, da Lei no 11.343/06, referente ao inquérito policial no 14/2021 – CORD, ocorrência policial no 25/2021 – CORD e processo no 0708893-32.2021.8.07.0001, da 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. Em harmonia com as políticas públicas de contenção da disseminação da COVID-19 adotadas pelo Governo do Distrito Federal, a Colenda Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios determinou, nos autos do Procedimento Administrativo – SEI 4018/2021 e por meio do Despacho no 1715577, a suspensão das audiências presenciais no Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, razão pela qual os autuados não foram apresentados pessoalmente em audiência. Entretanto, embora sem a apresentação pessoal dos autuados, a regularidade deste flagrante, bem como a (des) necessidade de sua conversão em prisão preventiva estão sendo analisadas nesta oportunidade, depois de estabelecido o imprescindível contraditório prévio. Depois de analisar o presente auto de prisão em flagrante, o Ministério Público se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela sua conversão em prisão preventiva, conforme manifestação de ID. 86711046. A Defesa, por sua vez, se manifestou pela liberdade provisória dos autuados, conforme manifestação de ID. 86714888. É o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO. 2.1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2.2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os Num. 86695987 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: GUILHERME MARRA TOLEDO - 19/03/2021 17:21:33 https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031917213330900000081335286 Número do documento: 21031917213330900000081335286 seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 86693809, comprovando que, com os autuados, foram encontrados mais de 02 (dois) quilos de cocaína. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com eles. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de mais de 02 (dois) quilos de cocaína, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. APREENSÃO DE 32KG DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi autuado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Preso em flagrante, teve o deferimento da liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica pelo Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. Posteriormente, a pedido do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a grande quantidade de droga apreendida, fazendo-se necessária a prisão para a garantia da ordem pública. 2. A Magistrada a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu especialmente para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e pela grande quantidade de entorpecente apreendido (32kg de substância entorpecente). 3. A grande quantidade de entorpecente que foi apreendido gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade, denotando a periculosidade do paciente. 4. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. 5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. (Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE. RECOMENDAÇÕES CNJ. COVID 19. NÃO APLICÁVEL AO CASO. ORDEM DENEGADA. 1. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade da paciente e da gravidade concreta do delito, pois apreendida elevada quantidade de cocaína (485,15g). 2. Diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde - OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a Num. 86695987 - Pág. 3 Assinado eletronicamente por: GUILHERME MARRA TOLEDO - 19/03/2021 17:21:33 https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031917213330900000081335286 Número do documento: 21031917213330900000081335286 crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea "c", última parte). 3. Embora a hipótese vertente refira-se, exatamente, a prisão preventiva por delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o preenchimento dos requisitos necessários à prisão preventiva (inclusive o "periculum libertatis", diante das circunstâncias do caso concreto, que sugerem forte intensidade na traficância ilícita de entorpecentes), exige a medida cautelar extrema. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantémse a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela quantidade de droga apreendida em sua residência. 2. A mera alegação de que a segregação cautelar é incompatível com tratamento de que o paciente necessita, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida. 3. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse dos autuados, por si só, já justifica a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Assim, considerando os precedentes acima, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. 3. DISPOSITIVO. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de KELLVYN FERREIRA ALBUQUERQUE, filho de Wellington Saraiva Ferreira e de Graziele Albuquerque Nunes Medeiros, nascido em 01/09/1996, preso pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) artigo (s) 33, caput, da Lei no 11.343/06, e de MARIANA ABADIO MARQUES, filho de Antonio Carlos Marques e de Ana Maria Abadio Marques, nascido em 09/11/1996, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” Com efeito, a prisão preventiva da paciente foi decretada com fundamento na necessidade de se assegurar a ordem pública, baseado nos elementos indiciários. Em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão, policiais encontraram na residência da paciente duas porções da droga conhecida vulgarmente como maconha, acondicionadas em um saco plástico e em um copo preto, de 74,31g e 1,59g, e dois tabletes de substância esbranquiçada aparentando ser cocaína, de 2035,0g, além de aparelhos celulares, uma faca de mesa e R$ 130,00 em cédulas encontradas dentro do vaso sanitário. Em que pese o resultado preliminar da substância esbranquiçada ter sugerido a ausência de cocaína, não se logrou identificar a composição da substância apreendida, que poderá ser submetida a novos testes. Ademais, o exame das demais substâncias apreendidas restou positivo para a presença do entorpecente maconha. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, 74,31g envolta em saco plástico e em um copo com resquícios do entorpecente, além da apreensão, na mesma residência, de quantia em dinheiro e celulares, são indicativos da prática de tráfico de drogas. Desse modo, tanto a conduta quanto o modus operandi mostram-se graves e preocupantes, cujas circunstâncias revelam a periculosidade da agente, fato a colocar em risco a ordem pública. Destarte, compulsando os autos, verifica-se que não há comprovação de ilegalidade, abuso ou constrangimento supostamente sofrido pela paciente. Ressalte-se que toda a ação se deu na residência da paciente, onde mantinha a filha menor em ambiente pernicioso à sua formação, uma vez que, tanto a mãe, a ora paciente, quanto o pai da criança foram presos em flagrante por suposto envolvimento com o grave crime de tráfico de drogas, demonstrando, assim, total falta de cuidado com a menor. Assim, permanece idônea a fundamentação da v. decisão, diante da possibilidade de decretação da prisão com base na necessidade de garantia da ordem pública, quando se visualiza a periculosidade da agente pela gravidade dos crimes perpetrados, em tese, identificada a partir da análise das circunstâncias concretas do fato pelo i. magistrado que presidiu a audiência de custódia. Presentes, portanto, os requisitos para segregar provisoriamente a flagrada, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, impõe-se a manutenção da decretação de sua prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Intime-se. Brasília, DF, 20 de março de 2021 07:09:07. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista